Tribunal: TJDFT
Processo: 0734186-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734186-02.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JÉSSICA WRIGHT DE AGUIAR RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra a decisão proferida pelo eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, que, monocraticamente, julgou prejudicado o recurso de agravo interno por ausência de interesse recursal. A recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, porquanto trouxe aos autos documentos suficientes para embasar o direito pretendido. Sustenta que não possui condições de efetuar o pagamento das custas, mormente porque o valor pode ultrapassar o piso de 5 salários mínimos. Pugna pela condenação do recorrido ao pagamento dos honorários de sucumbência, bem como para que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ sob no 245.274. II - O recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça (ID 63104957). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a gratuidade de justiça já foi anteriormente deferida no processo (ID 63104957). Ademais, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ sob no 245.274. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003